Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734735-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho (ID 50344485), determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 14:04:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator